Tribunal: TJES
Processo: 0000207-28.2022.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000207-28.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ALEGRE
RECORRIDO: CONSTRUENG LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0000207-28.2022.8.08.0002

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICIPIO DE ALEGRE

RECORRIDO (A): CONSTRUENG LTDA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO/DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE ALEGRE em face da sentença que o condenou ao pagamento de R$ 51.056,27 (cinquenta e um mil, cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos) à empresa CONSTRUENG LTDA, a título de reajuste de preços nos contratos administrativos nº 155/2019 e 158/2019.

Da Tempestividade Recursal

A análise dos autos revela que a sentença (ID 12954954) foi proferida em 22/10/2024. Conforme certidão de ID 12954962, a ciência da sentença pelo Município de Alegre, ora Recorrente, ocorreu em 22/11/2024.

O prazo para interposição de Recurso Inominado é de 10 (dez) dias úteis, nos termos do artigo 42 da Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo que o
artigo 7º da Lei nº 12.153/2009
assevera que “
não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos [...].”

Assim, considerando a ciência em 22/11/2024 (sexta-feira), o prazo recursal iniciou-se em 25/11/2024 (segunda-feira), findando-se em 06/12/2024 (sexta-feira).

Contudo, o
Recurso Inominado
(ID 12954956) foi
interposto
apenas em 09/12/2024 (segunda-feira), ou seja,
após o decurso do prazo legal, conforme certificado no ID 12954962.

Dessa forma, o
recurso é manifestamente intempestivo
, o que impede seu conhecimento. A tempestividade é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, cuja ausência obsta o exame do mérito do recurso.

Em face do reconhecimento da intempestividade recursal, resta prejudicada a análise das demais questões suscitadas no recurso.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE ALEGRE, em razão de sua manifesta
intempestividade
.

Torno sem efeito o despacho de ID 15188422,
determinando-se a retirada do feito da pauta de julgamento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)